Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736235-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ANA LETÍCIA NASCIMENTO CARDOSO VELOSO, IZAEL VELOSO DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO PRESTAÇÕES. APRESENTAÇÃO DOIS APELOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 368 CÓDIGO CIVIL. PEDIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. 2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 3. A cláusula contratual de eleição de foro fixada em contrato de adesão é válida, quando não impede o consumidor de ter acesso ao Poder Judiciário. 4. A atual jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de compensação de créditos recíprocos, por mero pedido em sede de contestação, até o limite da dívida perseguida 5. A submissão à recuperação judicial do crédito que os réus possuem contra a empresa não impede a sua compensação com o crédito que a empresa possui frente aos réus. 6. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 49, 66, 126, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a impossibilidade de compensação de crédito e débitos de empresa que se encontra em recuperação judicial, a fim de se garantir a observância do princípio da par conditio creditorum. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgados do TJRS e do TJSP para demonstrá-lo. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SAALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 32961280). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49, 66, 126, todos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SAALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 32961280). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005